Tribunal: STJ
Processo: 0516449-82.2023.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219095 - AM (2025/0221501-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: JOÃO PAULO SANTOS LIMA
ADVOGADOS
: CLEYTON RAFAEL MARTINS DO AMARAL - AM011691
ALVARO DA TRINDADE GARCIA FILHO - AM006236
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORA : ALDENAIRA PAULA DE FREITAS - AM002191
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO DE
NOMEAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PRECLUSÃO
TEMPORAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 283 DO STF E N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, a parte ora Recorrente ajuizou ação ordinária contra o
Município de Manaus, alegando que foi aprovado em concurso público para o
cargo de Especialista em Saúde – Enfermeiro Geral, regido pelo Edital n. 008
/2012, na 225a colocação, fora do número de vagas inicialmente previstas.
Sustentou que houve desistências de candidatos mais bem classificados e
contratações precárias para o mesmo cargo, além do surgimento de novas vagas
durante a validade do certo, o que configuraria preterição e a garantia do direito
à nomeação. Ao final, requereu a sua nomeação para o cargo de Enfermeiro
Geral. A demanda foi julgada improcedente.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo da parte Autora.
3. Incide o óbice da Súmula n. 283 do STF, uma vez que o recurso
especial não impugnou fundamento autônomo suficiente para a manutenção do
acórdão recorrido, qual seja, a necessidade de ajuizamento da ação dentro do
prazo de validade do concurso.
4. No caso, a pretensão de reexame de matéria fático-probatória, com
vistas a verificar a existência de preterição arbitrária e imotivada, encontra
óbice no enunciado da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas em
sede de recurso especial.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51481896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: c0d93dbb-eb61-4212-a55f-45dfa1e5385f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
09/10/2025
15/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: c0d93dbb-eb61-4212-a55f-45dfa1e5385f

RECURSO ESPECIAL No 2219095 - AM (2025/0221501-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: JOÃO PAULO SANTOS LIMA
ADVOGADOS
: CLEYTON RAFAEL MARTINS DO AMARAL - AM011691
ALVARO DA TRINDADE GARCIA FILHO - AM006236
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORA : ALDENAIRA PAULA DE FREITAS - AM002191
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO DE
NOMEAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PRECLUSÃO
TEMPORAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 DO STF E N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, a parte ora Recorrente ajuizou ação ordinária contra o
Município de Manaus, alegando que foi aprovado em concurso público para o
cargo de Especialista em Saúde – Enfermeiro Geral, regido pelo Edital n. 008
/2012, na 225a colocação, fora do número de vagas inicialmente previstas.
Sustentou que houve desistências de candidatos mais bem classificados e
contratações precárias para o mesmo cargo, além do surgimento de novas
vagas durante a validade do certo, o que configuraria preterição e a garantia
do direito à nomeação. Ao final, requereu a sua nomeação para o cargo de
Enfermeiro Geral. A demanda foi julgada improcedente.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo da parte Autora.
3. Incide o óbice da Súmula n. 283 do STF, uma vez que o recurso
especial não impugnou fundamento autônomo suficiente para a manutenção
do acórdão recorrido, qual seja, a necessidade de ajuizamento da ação dentro
do prazo de validade do concurso.
4. No caso, a pretensão de reexame de matéria fático-probatória, com
vistas a verificar a existência de preterição arbitrária e imotivada, encontra
óbice no enunciado da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas em
sede de recurso especial.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO PAULO SANTOS LIMA,
com fundamento no art. 105, III, alínea , da Constituição Federal, contra acórdão
a
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, nos autos da
Documento eletrônico VDA51179850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:48
Código de Controle do Documento: a03dc233-3179-4316-9ffd-2736c77acb29

Apelação Cível n. 516449-82.2023.8.04.0001, que apresenta a seguinte ementa (fls. 570-
571):
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO COM PRAZO DE
VALIDADE EXPIRADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O concurso em questão
foi homologado dia
, sendo prorrogado por dois anos, por meio do
04/07/2012
Decreto no 1.761/2012, no dia
por meio do Decreto de no 2.782 e 2.783
14/05/2014
houve a prorrogação do concurso, que foi encontrada no dia
.
14/05/2016 06/06/2023
, ou seja, 07 anos após o prazo de validade do concurso. 3. O STF passou a afirmar
ainda que a ação judicial tramita o reconhecimento do direito à nomeação de
candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ser ajuizada dentro do
prazo de validade do concurso público e ter por causa de pedir preterição ocorrida
na vigência do certame, devendo ser ainda registrada que eventual alegação de
ausência de trânsito em julgado relativo ao RE 766.034/RS não impede a adesão
daquela nele firmada. 4. Recurso conhecido e não fornecido, em consonância com o
parecer ministerial.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 609-614).
Nas razões do recurso especial (fls. 622-641), a parte recorrente sustenta, em
síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 373, I, e 927, III, do Código de Processo
Civil, bem como o entendimento estabelecido no Tema n. 784 do STF.
Alega que houve preterição de sua posição no concurso público em razão de
contratações precárias e do surgimento de novas vagas durante a validade do certame, o
que configuraria direito subjetivo à nomeação.
Argumenta que a decisão do Tribunal de origem desconsiderou a jurisdição
vinculante do STF e do STJ sobre o tema, além de não observar os princípios da
eficiência e da moralidade administrativa.
Ao final, requer-se o provimento do recurso para que seja reformado o
acórdão recorrido e determinada a sua nomeação para o cargo de Enfermeiro Geral.
As contrarrazões ao recurso especial foram apresentadas pelo Município de
Manaus, sustentando a manutenção do acórdão recorrido e alegando, em síntese, a
ausência de prequestionamento, a intempestividade da ação, a inexistência de direito
subjetivo à nomeação e a incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 647-668).
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 669-670).
É o relatório.
VOTO
Na origem, a parte ora Recorrente ajuizou ação ordinária contra o
MUNICÍPIO DE MANAUS, alegando que foi aprovado em concurso público para o
cargo de Especialista em Saúde – Enfermeiro Geral, regido pelo Edital n. 008/2012, na
Documento eletrônico VDA51179850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:48
Código de Controle do Documento: a03dc233-3179-4316-9ffd-2736c77acb29

225a colocação, fora do número de vagas inicialmente previstas. Sustentou que houve
desistências de candidatos mais bem classificados e contratações precárias para o mesmo
cargo, além do surgimento de novas vagas durante a validade do certo, o que
configuraria preterição e a garantia do direito à nomeação. Ao final, requereu a sua
nomeação para o cargo de Enfermeiro Geral (fls. 1-21). o Juízo de primeira instância
julgou improcedente a demanda (fls. 482-487).
O Tribunal Estadual, ao negar provimento ao apelo da parte Autora,
consignou a seguinte fundamentação (fls. 572-575):

[...]
Ao analisar os autos, em especial os documentos de fls. 112/153 e 156,
verifiquei que o concurso em questão foi homologado dia
, sendo
04/07/2012
prorrogado por dois anos, por meio do Decreto n.° 1.761/2012. Ademais, no dia
por meio do Decreto de n° 2.782 e 2.783 houve a prorrogação do
14/05/2014
concurso, que findou no dia
.
14/05/2016
Ocorre que o apelante, ingressou com a presente demanda apenas em
, ou seja, 07 anos após o prazo de validade do concurso.
06/06/2023
O STF passou a afirmar ainda que a ação judicial visando o
reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas
previstas no edital deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso
público e ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame, devendo
ser ainda registrado que eventual alegação de ausência de trânsito em julgado
relativo ao RE 766.034/RS não impede a adoção da tese nele firmada.
Ademais, como bem pontuado pelo órgão ministerial às fls. 562/563 de seu
parecer "... o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas
previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por
parte da administração, o que não restou configurada no presente caso, vez que o
surgimento de novas vagas ocorreram após o prazo de validade do concurso, tendo a
Administração por livre e espontânea vontade chamado em 2020 alguns dos
aprovados do concurso do Apelante em virtude da Pandemia do Covid-19, bem
como ter realizado novo concurso em 2021, com chamada de alguns dos aprovados
em 2023.
Assim, uma vez expirado o prazo de validade do concurso, não mais se
afigura possível a reclassificação do candidato, isso pelo fato de que o direito
público subjetivo ao provimento de cargo cuja vaga é oferecida em edital de
concurso público surge enquanto o certame encontrar-se dentro do prazo de
validade, não confortando a pretensão do candidato quando o aparecimento ocorrer
depois de sua expiração...
Assim, não há que se falar em reforma da sentença, posto que a juíza a quo
agiu em conformidade com a legislação.

O acórdão recorrido, quanto à tese de que houve preterição de sua posição no
concurso público em razão de contratações precárias e do surgimento de novas vagas
durante a validade do certame, está assentado em fundamentação suficiente, por si só,
Documento eletrônico VDA51179850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:48
Código de Controle do Documento: a03dc233-3179-4316-9ffd-2736c77acb29

para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem: "[...] a ação judicial visando o
reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no
edital deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público e ter por causa
de pedir preterição ocorrida na vigência do certame [...]".
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar o referido fundamento.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
18/12/2023
de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Além disso, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que "restou
devidamente constatado o surgimento de vagas em quantitativo suficiente para alcançar a
posição do recorrente, bem como demonstrou-se de forma cabal os desistentes e as
irregularidade das contratações precárias" (fl. 626) – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS.
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, em
repercussão geral, no tocante aos candidatos aprovados fora do número de vagas
previstas no edital, compond o o chamado cadastro de reservas, assentou que o
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito
à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital, salvo nas
hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública.
2. Para que seja reconhecido o direito subjetivo da parte agravante à
nomeação no cargo público, cabe a ela provar a preterição de candidatos aprovados
fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de
revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato interessado.
3. O Tribunal de origem assentou que a parte autora não comprovou a
existência de vagas para servidores efetivos suficientes à sua nomeação, apenas
apontou a existência de contratos temporários, não ficando evidenciada nenhuma
preterição arbitrária e imotivada por parte do ente público. Entendimento diverso,
conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA51179850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:48
Código de Controle do Documento: a03dc233-3179-4316-9ffd-2736c77acb29

circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e
não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo
assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.702.230
/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
4/4/2022
; AgInt no AREsp 2.033.320/MG, relator Ministro Manoel Erhardt -
12/4/2022
Desembargador Convocado do TRF5 -, Primeira Turma, julgado em
, DJe
27/6/2022
de
).
30/6/2022
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.237.742
/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
30/11/2023
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
PROVIMENTO DE CARGO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada contra o
Estado de Amapá, objetivando suspensão de novos concursos e a concessão de
liminar para que sejam seus substituídos nomeados para o cargo de biomédicos ao
qual foram aprovados, em substituição as vagas preenchidas pelos contratos
administrativos e pelos cargos preenchidos por remoção e aos cargos comissionados
em desvio de função. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a
quo, a sentença foi mantida.
II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal
de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.]
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à alegada violação do art. 357 do CPC/2015, também não
assiste razão à parte recorrente, pois o STJ entende que "não é nula a sentença
proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que
estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide".
(REsp n. 1.557.367/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de
).
17/11/2020
V - Não há cerceamento de defesa se o magistrado conclui pela
improcedência do pedido com base nas provas produzidas no processo, assim
consideradas suficientes ao deslinde do caso.
Documento eletrônico VDA51179850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:48
Código de Controle do Documento: a03dc233-3179-4316-9ffd-2736c77acb29

VI - Vide fls. 509-512, embora a fundamentação faça uso da expressão
"por certo não se comprovou a preterição arbitrária", poderia sugerir - a olhos
desatentos -, que teria havido julgamento por falta de provas (enquanto negada a
produção destas). Não é este o caso.
VII - Isto porque o acórdão é expresso na conclusão inversa, evidenciada
pela expressão "ao contrário", e concluindo que as provas produzidas
suficientemente demonstram o preenchimento de todas as vagas, e a consequente
ausência de direito subjetivo à nomeação fora do número de vagas.
VIII - Ademais, ainda que assim não fosse, rever se o indeferimento da
produção de provas acarretou cerceamento da defesa implicaria revolvimento do
conjunto fático probatório, o que encontra óbice do enunciado da Súmula n. 7 do
STJ. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.410.272/GO, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp
16/5/2019
23/5/2019
n. 1.678.327/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
, DJe 1o/3/2019; AgInt no AREsp n. 1.320.435/PR, Ministro Manoel
26/2/2019
Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe
;
29/9/2022
AgInt no AREsp n. 1.921.376/SP, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.420.703/RS, Ministra Regina Helena
3/10/2022
Costa, Primeira Turma, DJe
.
23/9/2022
IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.032.252/AP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
.)
1/12/2022
Nesse contexto, não tendo a parte Recorrente logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam acórdão recorrido, impõe-se a sua manutenção, em todos os
seus termos.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51179850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:48
Código de Controle do Documento: a03dc233-3179-4316-9ffd-2736c77acb29

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.219.095 / AM
Número Registro: 2025/0221501-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078862820248040000 05164498220238040001 5164498220238040001 78862820248040000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOÃO PAULO SANTOS LIMA
ADVOGADOS
: CLEYTON RAFAEL MARTINS DO AMARAL - AM011691
ALVARO DA TRINDADE GARCIA FILHO - AM006236
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MANAUS
PROCURADORA : ALDENAIRA PAULA DE FREITAS - AM002191
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - NOMEAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: 19d1d504-9d62-44a0-80b1-2d7beaf76bdb